Tribunal: TJDFT
Processo: 0007106-71.2010.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Interdito proibitório. Manutenção de posse. Obrigação de fazer c/c indenização. Julgamento simultâneo. Agravos internos. Prova pericial. Desnecessidade de ratificação do apelo. Legitimidade passiva ad causam. Condomínio Estância Quintas da Alvorada. Recadastramento/exclusão de lotes.
1. Inviabilidade da prova pericial requerida.
2. É desnecessária a ratificação do apelo anterior ao julgamento dos declaratórios quando estes são desprovidos.
3. O Condomínio tem legitimidade para responder por suposta ofensa à posse que lhe foi imputada na inicial.
4. É válida a recusa do Condomínio em recadastrar lote em nome de quem não atendeu os critérios definidos pela Assembleia Geral Ordinária.